Tribunal: CARF
Processo: 15504.721536/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721536/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.507 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL
-
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-45.767 da 5a Turma da
DRJ/FNS que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 77),
posto existirem débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que os
débitos estão suspensos por força de quatro ações para anulação de infração, que foram efetuados
os depósitos judiciais das multas e que, assim está suspensa a exigibilidade dos débitos. Nos
termos dos incisos II e III, do art. 151, do Código Tributário Nacional – CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721536/2019-87
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.507 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721536/2019-87

Frisa que o inciso I, ao art. 7o, da Lei 10.522/2002 preceitua que será suspenso “o
registro de débito no CADIN quando o devedor comprovar que tenha ajuizado ação , com
objetivo de discutir a natureza a obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea
e suficiente ao juízo, na forma da lei”.
A DRJ assim decidiu (transcrição parcial do voto):
No presente caso, a Interessada alega, em síntese, que a exigibilidade dos
débitos indicados no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de fl.
77 deve ser considerada suspensa, já que ajuizou ações para anular a cobrança deles e
efetuou depósitos em juízo dos seus valores.
Sucede que, da análise das cópias de documentos de fls. 32 a 73 observa-se, de
pronto, que o ajuizamento das ações judiciais mencionadas pela Interessada ocorreu
somente em fevereiro de 2019.
Ademais, observa-se que nenhuma dessas cópias de documentos demonstra que
ocorreu algum depósito judicial até o último dia útil de janeiro de 2019.
Nesse contexto, portanto, verifica-se que não merece reparo o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de fl. 77, porquanto a Interessada não
apresentou nenhum prova de que a exigibilidade dos débitos indicados nele foi
suspensa até o último dia útil de janeiro de 2019.
Cabe ressaltar, por fim, que o ajuizamento de ação para contestar a cobrança de
débito, por si só, não tem o condão de suspender a exigibilidade nos termos do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional1, já que esse dispositivo trata de
“reclamações” e “recursos” interpostos no âmbito administrativo e não de ações
judiciais.
Deve-se frisar, ainda, que o artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, tem aplicação somente sobre débitos de natureza tributária, o que não é o
caso dos débitos indicados no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional de fl. 77.
Cientificada em 06/03/2020 (fl.84), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 29/05/2020 (fl. 87).
Em seu RV, a recorrente afirma que sempre foi optante pelo regime do Simples,
mas, que teve a sua opção indeferida por conta da existência de débitos com os quais não
concorda. Estes estão suspensos tendo a empresa, inclusive, retornado ao Simples no ano de
2020. Afirma que:
No presente caso, foram ajuizadas quatro ações de anulação de infração
trabalhista para discutir as quatro penalidades impostas, conforme documentação em
anexo.
Além da discussão em juízo, foram feitos os depósitos em juízo do valor das
multas, conforme autorização judicial e, conforme dito acima, todas as dívidas
encontram-se suspensas e inexigíveis, já tendo retornado ao Simples.
No entanto, o acórdão entendeu que os depósitos judiciais foram realizados após
o último dia útil do mês de janeiro de 2019, razão pela qual não teria cumprido as
exigências para ingresso no Simples daquele ano.
Acontece que a empresa não pode ser penalizada pelo atraso e burocracia do
sistema. Para ter acesso à documentação dos processos administrativos junto à Receita
passaram-se mais de dois meses, em razão de recessos de fim de ano e atendimento
apenas por agendamento prévio.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.507 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721536/2019-87

As ações trabalhistas somente puderam ser ajuizadas após liberado o acesso e
posterior a análise de toda a documentação, cujo atraso não pode ser imputado à
empresa como causa do impedimento ao ingresso no Simples.
Entender as datas como inalteráveis por qualquer motivo, mesmo quando
justificados os motivos, vai contra o fomento das empresas e fere a economia do país,
pois dificulta a continuidade das atividades empresariais, que já são difíceis pela alta
carga de impostos.
Assim, incontroverso que a recorrente se adequou aos incisos II e III do
mencionado artigo 51 do CTN, para garantir a suspensão da dívida e, por
consequência, autorizar a inclusão ao Simples Nacional.
Se tal fato se deu depois do prazo, a demora deve ser imputada aos fatos
narrados acima.
Ademais, a lei n.o 10522/2002, que dispõe sobre o cadastro informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais, em seu art. 7o e incisos, traz os
requisitos para suspensão do registro do Débito junto ao CADIN, o que ocorre com o
devedor que comprove que:
I – tenha ajuizado ação, com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou seu
valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da lei;
Sendo assim, comprovado o ajuizamento das quatro ações, uma referente a cada
penalidade imposta à impugnante, bem como o depósito de garantia idônea, deve ser
tido como suspenso do registro do débito.
Ainda, suspensa a exigibilidade do débito, os efeitos devem ser retroativos à
data em que o foi feito o lançamento.
Pois bem. Analisadas as noções preliminares, resta demonstrar a irregularidade
do indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional requerido pela
Impugnante.
Segue insistindo na argumentação de que os débitos estavam suspensos e que a
morosidade inerente aos trâmites processuais impediu que os provimentos esperados fossem
anteriores ao indeferimento da opção.
Requer, por fim que:
Diante do exposto, por todas as razões apresentadas neste recurso, requer a
recorrente sejam acolhidos os presentes esclarecimentos para, ao final, seja deferida a
Opção pelo Simples Nacional da sociedade RST EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
LTDA., CNPJ N.o 05.334.088/0001-00, quanto ao ano de 2019.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Os artigos 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006, dispõe que:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.507 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721536/2019-87

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Verifica-se nos autos que os débitos, de fato existiam e não foram contestados
pela recorrente que alega que estavam com a exigibilidade suspensa, entretanto, a ação judicial
(fls.32 a 73) foi impetrada no mês de fevereiro de 2019 e a própria recorrente confirma que os
depósitos judiciais foram realizados após o último dia do mês de janeiro de 2019, alegando
burocracia e atrasos de sistema.
Conforme dito pela DRJ, dispõe a Resolução CGSN 140/2018, art. 6o e
parágrafos:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Resta claro que a regularização das pendências tem que ser realizada até o dia 31
de janeiro, no caso, de 2019, o que não ocorreu, evidentemente.
De acordo com o art. 151, inciso III, do CTN dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Ainda que fosse o caso de as ações terem sido impetradas dentro do prazo, estas
não suspenderiam a exigibilidade dos créditos, pois, somente as reclamações e recursos no
âmbito do Processo Tributário Administrativo (PAF) estão abrangidos pelo referido inciso III.
Não tendo havido a devida regularização no prazo adequado, como antes
afirmado, correta a decisão de piso.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.507 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721536/2019-87

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital